Tribunal: TJPA
Processo: 0802949-76.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802949-76.2020.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, MARIA FRANCISCA MOTA DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, MARIA FRANCISCA MOTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. TEORIA DO RISCO

ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, buscando reformar decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que

condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do homicídio de detento sob sua custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado pode ser responsabilizado objetivamente pela morte do detento e se o valor

fixado para a indenização por danos morais é proporcional ao dano sofrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva do Estado foi confirmada com base na teoria do risco administrativo, conforme entendimento consolidado no

RE 841.526 (Tema 592).

4. Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada parte foi mantido por estar em

conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido, mas desprovido.

"Tese de julgamento: O Estado responde objetivamente por danos decorrentes de homicídio de detento sob sua custódia, e o valor da

indenização por danos morais deve ser mantido quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

"Dispositivos relevantes citados:"
CF/1988, art. 5º, XLIX; CC, art. 927; CPC, art. 1.021, § 3º.

"Jurisprudência relevante citada:"
STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.08.2016 (Tema 592).

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu do

recurso de apelação cível e adesivo, porém negou-lhes provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nas suas razões recursais, o agravante pontua: a inexistência de nexo de causalidade entre a omissão do estado e o dano; a necessidade d redução

do quantum fixado a título de danos morais e a aplicação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões em id. 17973532.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do Estado do Pará com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação, mantendo

incólume a sentença que julgou procedente os pedidos formulados pelo agravante condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos

morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para cada uma das partes, acrescido de juros de mora na ordem de 0,5% (meio por cento) ao

mês, nos termos do art.1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, a cintar da citação (art. 405 do Código Civil), e correção

monetária pelo IPCA a contar do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos na Apelação, os quais já foram

suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, restou consignado na decisão monocrática que a condenação do Poder Público deve basear-se na teoria do risco administrativo, na qual

a culpa deixa de ser um requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil, tendo ressaltado que é necessária a presença de três

elementos: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Nessa linha, consignou que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), decidiu que a morte de um

detento em um estabelecimento prisional gera a responsabilidade civil do Estado quando este não cumpre seu dever de proteção.

Assim, com base nos elementos dos autos, entendi que restaram claramente preenchidos os requisitos para responsabilizar o Estado, pois, apesar

do dever de preservar a integridade física e moral do detento, conforme o artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal de 1988, o falecido foi brutalmente

assassinado, como consta na certidão de óbito datada de 20/01/2019, enquanto estava sob custódia na Cadeia Pública de Parauapebas.

No mesmo passo, no que se refere ao valor da indenização, destaquei que é necessário considerar não apenas a gravidade do dano causado, mas

também o caráter punitivo da medida, as condições sociais e econômicas da vítima, a repercussão do dano e o efeito pedagógico que a indenização

deve exercer.

Nesse sentido, a compensação deve cumprir uma dupla função: por um lado, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

assegurando que o agente causador do dano seja desencorajado a praticar atos semelhantes; por outro, deve garantir que o valor estabelecido não

resulte em um enriquecimento sem causa para a parte lesada.

Assim, levando em conta as particularidades do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conclui

que o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por requerente, fixado como indenização por danos morais, deve ser mantido.

Esse montante está alinhado com valores estipulados em casos semelhantes, sendo suficiente para desestimular a repetição da conduta por parte

do réu, ao mesmo tempo em que oferece uma compensação justa pelos transtornos e abalos sofridos, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Impende salientar que o entendimento do STJ é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando

não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a

decisão agravada”
1
.

Por oportuno, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte:

CONSTITUCIONAL E CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO. DETENTO. DELEGACIA

DE POLÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECONHECIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 905

DO STJ. 1- A regra da responsabilização civil impõe-se não apenas aos particulares, mas também ao Estado, latu sensu, sob o epíteto de

responsabilidade extracontratual. A Constituição Federal de 1988, por meio do §6º do artigo 37, consagrou a responsabilidade civil objetiva

da Administração Pública calcada na teoria do risco administrativo; 2- Os tribunais superiores, julgam no sentido de reconhecer a

responsabilidade objetiva do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia de polícia, sendo despicienda

a análise de culpa ou dolo estatal no caso concreto, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos detentos. Precedentes; 3-

Na espécie, restou incontroverso dos autos, que o filho da apelada estava sob a custódia do Estado do Pará, notadamente, na Delegacia

de Polícia de Xinguara, quando fora assassinado. Nesse contexto, baseado no dever de vigilância e segurança dos presos (art. 5º, inc.

XLIX, da CF/88), é certo que cabia ao Estado adotar a cautela necessária ao proceder o recolhimento do preso em sua dependência,

colocando-o em cela adequada para preservar a integridade, o que, ao que tudo indica, não ocorreu; 4- No que tange ao quantum

estabelecido para indenização do dano causado, anoto que o valor fixado deve observar os princípios da proporcionalidade e da

razoabilidade e corresponder a uma soma que possibilite ao ofendido a compensação do dano suportado. Entendo que o valor de R$

40.000,00 (quarenta mil reais) é razoável e proporcional ao prejuízo sofrido e em observância as naturezas compensatórias e inibitórios da

indenização; 5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os

índices dos consectários legais devem obedecer; 6- Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida e em reexame,

sentença alterada, em parte (2018.05000203-15, 199.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE

DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-07, Publicado em 2018-12-19). Grifei.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática,

inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

1
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 30/10/2024